Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707296-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL alegou, em preliminar nas suas contrarrazões à apelação, a ilegitimidade ativa do apelante, tendo em vista seu ingresso nos quadros do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF após março/90, ou seja, em momento posterior aos fatos sob análise (expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor), não havendo, portanto, direito à incorporação. De fato, da declaração de ID 45926542 extrai-se a informação de que o apelante é servidor efetivo do TCDF, tendo ingressado em 16/9/1992 para exercer o cargo efetivo de Analista de Finança e Controle Externo, consoante Portaria-TCDF no 193/92, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 183 de 8/9/1992. Apesar de intimado acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, o recorrente afirmou que, além de estar filiado ao SINDIRETA/DF na época do ajuizamento da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), também constou do rol de substituídos apresentado pelo Sindicato naquele feito. Asseverou que eventual arguição de ilegitimidade das partes deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, o que não aconteceu. Logo, não há óbice legal para que seja beneficiado pela coisa julgada coletiva benéfica. Não obstante o disposto, nos termos do art. 525, II, do Código de Processo Civil – CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a ilegitimidade de parte. Além disso, compulsados o autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), verifiquei que na decisão de ID 24846394, aquele Juízo de primeiro grau manifestou-se no sentido de que “quanto ao tópico de ausência de direito dos servidores que não estavam vinculados ao DISTRITO FEDERAL na época dos expurgos inflacionários, a jurisprudência deste eg. Tribunal, alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de não contemplar qualquer reflexo decorrente do reajuste de março de 1990 aos que não estavam submetidos ao regime ao que ela se referia. (...) Dessa maneira, não havendo ingresso ao regime que a Lei Distrital no 38, de 06/09/1989, se referia à época de sua vigência, não é legítimo considerar que o referido reajuste se estenda aos que possuíam vínculo celetista ou que não possuíam qualquer vínculo com a Administração Pública. Com isso, impende reconhecer que os agentes públicos que possuíam vínculo celetista ou aqueles que não apresentavam qualquer vínculo com o Distrito Federal, ou seja, os que ainda não estavam devidamente empossados num cargo público estatutário, na época dos expurgos inflacionários não estão abrangidos pela Lei Distrital no 38/89.” Vale salientar que por meio de decisão prolatada no AREsp no 1724113/DF o STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão acerca do não reconhecimento do direito ao reajuste do IPC aos substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor ou aos substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. Diante do quadro exposto e sendo cediço de que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, sob pena de responder por perdas e danos em razão de litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC), em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, determino a intimação do apelante para que se manifeste a respeito da matéria externada, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator